Tribunal: TJDFT
Processo: 0742251-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742251-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL LIMA CHIANCA AGRAVADO: R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Vistos, etc. Do detido e acurado cotejo dos presentes autos eletrônicos, verifica-se que o agravante, conquanto tenha afirmado seu estado de hipossuficiência nos autos, asseverando que não possui condições econômico-financeiras de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo individual e familiar, os elementos de convicção trazidos à colação apontam no sentido diverso ao conteúdo declarado. Extrai-se do contexto fático-probatório integrante dos autos, que o agravante hodiernamente possui idade suficiente para estar efetivamente inserido no mercado de trabalho, e não há sequer comprovação de eventualmente ainda encontrar-se estudando ou de qualquer empecilho para auferir renda mediante seu próprio mérito e esforço. Comungando do entendimento adotado pelo Juízo de origem na decisão agravada, reputo que a compra de ingresso para evento de lazer no valor de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais) refuta a declaração de hipossuficiência econômico-financeira para custear as respectivas custas processuais, independentemente da origem da(s) fonte(s) de custeio do recorrente. Vale acrescentar que as custas processuais cobradas pelo Poder Judiciário local possuem valores módicos se comparados àqueles exigidos na imensa parte das outras unidades da Federação, não causando tal despesa em substancial impacto na vida do agravante, já que, de uma forma ou de outra, tem condições de usufruir de seleta opção de lazer da cidade. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MISERABILIDADE. HIPOSSIFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. O pedido de justiça gratuita desacompanhado de provas que demonstrem efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito. 2. Exige-se a comprovação da situação de hipossuficiência econômica em observância do texto constitucional ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. 3. O recolhimento de custas processuais caracteriza-se pela modicidade que dificilmente afeta a capacidade econômica das partes. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1374299, 07205559320218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MISERABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de justiça gratuita desacompanhado de provas que demonstrem a efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito. 2. Exige-se a comprovação da situação de hipossuficiência econômica em observância do texto constitucional ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", (CF, art. 5o, LXXIV). 3. O recolhimento de custas processuais caracteriza-se pela modicidade que dificilmente afeta a capacidade econômica das partes. Eventual pagamento de ônus sucumbenciais não se mostra excessivamente oneroso a pessoa que ostenta padrão financeiro como o da parte recorrente. 4. Indeferida a gratuidade de Justiça e sendo recolhido o preparo no prazo assinalado, não se conhece o recurso por deserção. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1365684, 07180928120218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Ante o acima exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA VINDICADA NESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Como a presente pretensão reformatória trata apenas do pedido de concessão de gratuidade, para evitar preclusão lógica e perda do objeto com a determinação do respectivo recolhimento antes de apreciado o mérito recursal, INTIME-SE A PARTE AGRAVANTE ACERCA DESTA DECISÃO. Como não houve triangularização da relação processual na origem, dispenso a apresentação de contrarrazões recursais no particular. Preclusa esta, retornem-se os autos conclusos para julgamento do mérito recursal. Cumpra-se. Brasília, 16 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator